Tribunal: STF
Processo: ARE 1488000
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INCABÍVEL. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010: POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra pronunciamento individual assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 30).



    2. No agravo regimental, o agravante retoma a alegação de contrariedade ao decidido na ADI nº 4.420/SP. Sustenta que o recurso deveria ter sido provido ao menos para que fosse determinada a manutenção do valor nominal dos proventos da aposentadoria, na forma da jurisprudência do STF. Indica precedentes (e-doc. 33).



    3. A parte agravada, intimada em 20/05/2024 (e-doc. 43), até a presente data não apresentou contrarrazões. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem razão o agravante. 



    5. A teor do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF, e sem haver contradição com o que lançado no pronunciamento individual agravado, no tocante à impossibilidade de utilizar-se o salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que o agravante tem razão quanto à base de cálculo dos proventos. 



    6. Nesse sentido tem sido decidida a controvérsia no âmbito da Segunda Turma. Confiram-se as ementas a seguir:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”



    (ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos acrescidos).



    7. Cito ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023 e RE nº 1.4309.55/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023. 



    8. Ante o exposto, em juízo de retratação, afastando a decisão agravada, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar que, incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, deve, entretanto, ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, a este sendo aplicáveis os reajustes pertinentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, de forma proporcional. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator